Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744353-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA APELADO: JOVENILTON AMANCIO BRAGA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À defesa não foi oportunizado contrarrazoar o recurso do assistente de acusação. Intime-se a defesa para, caso queira, oferecer as contrarrazões, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES